Tribunal: TJDFT
Processo: 0743363-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. CONTRATO VERBAL. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. DESISTÊNCIA PELA CONTRATANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Sem comprovação da hipossuficiência econômica, a gratuidade deve ser indeferida.
2. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
4. No caso, não se verifica a probabilidade do direito quanto ao pedido para suspender a cobrança das parcelas no cartão de crédito da autora, oriundas do pagamento à ré pela contratação de procedimento cirúrgico, pois a versão apresentada nas razões recursais demonstra a necessidade de ampla dilação probatória, a fim de se apurar as consequências da resilição unilateral do contrato verbal às partes, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
5. Ainda, inexiste o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a se considerar que ao contratar a prestação dos serviços em vultosa cifra, a contratante tinha plena ciência dos custos futuros do pactuado, devendo arcar com o ônus da sua escolha.
6. Recurso conhecido e não provido.